Tribunal: STF
Processo: HC 55295
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
Protesto por novo júri. Réu condenado a mais de 20 anos. Interposição de recurso pedindo  apenas novo julgamento. Pedido, porém, processado indevidamente como apelação. Aplicação do art. 579 do C.P.P. Concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.